Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 62727692, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, o que culminou na manutenção da sentença de ID 60367205, a qual, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão teria sido "errôneo", "uma vez que não foi tratado o assunto de reconhecimento ou não da contratação do seguro prestamista, e sim, o cancelamento, com o pedido de devolução do prêmio proporcional(...)". Ao final, requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de ver reformada a sentença.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece de algum vício.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. A obscuridade, por sua vez, se dá quando o julgado se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda. O erro material, por sua vez, é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Cabe salientar que a embargante sequer apontou, objetivamente, quaisquer dos vícios constantes no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Com isso, por mero inconformismo, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente e por mero inconformismo.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.